Tribunal: TJMT
Processo: 1055568-27.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055568-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), RAILDA GUIMARAES DOS REIS - CPF: 442.645.261-91 (RECORRIDO), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1055568-27.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: RAILDA GUIMARÃES DOS REIS.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02
/
2026.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FORMAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (ART. 5o, LV, CF). TEMA 138 DO STF. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar o direito ao restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade, suspenso unilateralmente em janeiro de 2024, sem instauração de processo administrativo, e condenar o ente público ao pagamento retroativo da verba, com comprovação dos períodos efetivamente trabalhados e observância da prescrição quinquenal.

2.

O recorrente sustenta a legalidade da suspensão com base em laudos técnicos que afastaram a insalubridade e pede a improcedência dos pedidos.

3.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade com base em laudos técnicos elaborados unilateralmente, sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A suspensão de vantagem pecuniária percebida de forma contínua pela servidora pública, ainda que sujeita à revisão, exige a prévia instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 138 da Repercussão Geral.

4.

A simples existência de laudos técnicos produzidos unilateralmente pela Administração não supre a exigência constitucional do devido processo legal, tampouco legitima o ato administrativo de suspensão de verba remuneratória.

5.

A ausência de notificação formal e de acesso pleno aos laudos técnicos afronta o art. 5o, inciso LV, da CF/1988, bem como o art. 24 da Lei Estadual no 7.692/2002, tornando nulo o ato administrativo que suprimiu a verba sem procedimento regular.

6.

A jurisprudência consolidada no âmbito do TJMT e das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reitera a nulidade de atos administrativos que suspendem adicionais remuneratórios sem processo administrativo prévio.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A Administração Pública não pode suspender o pagamento do adicional de insalubridade sem prévia instauração de processo administrativo formal que assegure ao servidor o contraditório e a ampla defesa. A produção unilateral de laudos técnicos não supre a exigência de devido processo legal quando o ato administrativo afeta diretamente a esfera jurídica do servidor. A suspensão de verba remuneratória regularmente percebida, sem procedimento administrativo prévio, configura nulidade do ato por afronta ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; EC no 113/2021; Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 46; Lei Complementar Estadual no 389/2010, arts. 18 e 20; Lei Complementar Estadual no 457/2011, art. 8o; Lei Estadual no 7.692/2002, art. 24.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296, Tema 138; STJ, RMS 37.508/RO; STJ, Tema 905; TJMT, MS Coletivo no 1008462-43.2023.8.11.0000; TJMT, N.U 1016408-32.2024.8.11.0000; N.U 1000694-92.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 14/06/2025; N.U 1003999-84.2025.8.11.0001, j. 24/07/2025; N.U 1066416-10.2024.8.11.0001, j. 07/11/2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar o direito da reclamante ao restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade e à respectiva implementação em folha de pagamento, ao menos enquanto não instaurado processo administrativo para sua reavaliação, bem como para condenar o demandado ao pagamento retroativo do referido adicional de insalubridade, em grau médio, relativamente ao período de 01/2024 até a efetiva implementação (mediante comprovação), limitado aos períodos efetivamente trabalhados e não atingidos pela prescrição quinquenal, com dedução das verbas eventualmente já pagas.

Inconformado, o recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos.

A recorrida, em contrarrazões, reiterou as alegações iniciais e, ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Consoante o Ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que a manifestação ministerial ocorrerá apenas em processos que envolvam matéria de saúde ou interesses de menores e incapazes, razão pela qual o presente feito não foi encaminhado à sua apreciação.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por servidora pública ocupante do cargo de Policial Penal, na qual, alega que percebia adicional de insalubridade no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), cujo pagamento foi unilateralmente suspenso pelo Estado, em janeiro de 2024, sem a instauração de processo administrativo que lhe assegurasse o contraditório e a ampla defesa.

Para comprovar o alegado, a autora juntou aos autos fichas financeiras referentes aos anos de 2020 a 2025 (Docs. 328476853 a 328476858),
que demonstram o pagamento da rubrica “ADIC” e sua posterior supressão, bem como a legislação pertinente, dentre a qual se destacam a Lei Complementar n.o 389/2010 (Doc. 328476860) e a Portaria n.o 090/2014 (Doc. 328476862), que preveem o direito ao referido adicional
.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar o direito da autora ao restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade, nos mesmos moldes em que anteriormente era percebido, e condenar o réu ao pagamento dos valores retroativos desde a suspensão (janeiro de 2024) até a efetiva reimplantação. O fundamento principal foi à nulidade do ato administrativo de suspensão, em razão da ausência de instauração de prévio processo administrativo, com observância do devido processo legal.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a legalidade da suspensão do pagamento. Alega que o ato decorreu de laudos técnicos (LIP e LTCAT) que teriam constatado a inexistência de condições insalubres no ambiente de trabalho da servidora. Defende que o adicional não constitui direito adquirido e que sua cessação seria consequência natural da eliminação dos riscos, amparada pelo poder de autotutela da Administração (Súmula 473/STF).

Contudo, ao contrário do que alega o requerido, a sentença não merece reforma. Explico:

A questão central do recurso reside na legalidade do ato administrativo que suspendeu o pagamento do adicional de insalubridade percebido pela servidora, sem a instauração de prévio processo administrativo.

Antes de adentrar no mérito, saliento que os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade
. Nessa perspectiva, a controvérsia em exame dispensa maiores digressões, porquanto a matéria já se encontra pacificada na jurisprudência
.

Pois bem. O recorrente sustenta a legalidade de seu ato com fundamento no poder de autotutela e na conclusão de laudos técnicos que teriam afastado a condição de insalubridade.
Todavia, tal argumento não se sustenta, uma vez que, embora a Administração Pública detenha o poder-dever de anular seus atos quando eivados de ilegalidade, essa prerrogativa não é absoluta, encontrando limites nas garantias constitucionais asseguradas ao administrado
.

No caso em exame, a suspensão de verba de natureza alimentar, paga de forma contínua à servidora, produziu efeitos concretos em sua esfera patrimonial. Em situações dessa natureza, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 138, RE 594.296), é firme ao exigir que o desfazimento do ato seja precedido de regular processo administrativo, com a observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, vejamos:

“A Administração Pública deve observar o princípio do devido processo legal, assegurando a ampla defesa e o contraditório, quando tiver de anular os seus atos que repercutam na esfera de interesse do administrado.”

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no RMS n. 37.508/RO, nos seguintes termos:

“Quando os atos administrativos invadem a esfera jurídica dos administrados, é obrigatória a instauração de processo administrativo prévio, com a observância do devido processo legal.”

Portanto, a ausência de notificação prévia e de oportunidade para que a servidora se manifestasse sobre os laudos técnicos que embasaram a decisão torna o ato de suspensão manifestamente nulo. A produção unilateral de provas pela Administração não supre a exigência constitucional do devido processo legal.

Esta Turma Recursal, em consonância com o entendimento firmado pelos tribunais superiores, já se manifestou em casos análogos, conforme se verifica no acórdão acostado aos autos:

"
A suspenso de pagamento de verba remuneratória decorrente de condição especial de trabalho, como o adicional de insalubridade, exige a instauração de processo administrativo regular, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa ao servidor nos termos do art. 5o, LV, da CF/1988 e conforme tese fixada no Tema 138 de Repercussão Geral pelo STF."
(N.U 1000694-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025).

De igual modo, a jurisprudência do TJMT corrobora esse entendimento. Destaco:

“Embora o adicional de insalubridade não se integre de forma definitiva à remuneração do servidor e possa ser revisto pela Administração, sua supressão sem processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa é ilegal.”
(TJMT, N.U. 1016408-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 17/09/2024).

Outrossim, a Lei Estadual n. 7.692/2002, que disciplina o processo administrativo no Estado de Mato Grosso, dispõe expressamente, em seu art. 24, que toda revogação ou anulação de ato que repercuta em direitos individuais deve observar o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, este entendimento já foi reiteradamente acolhido pelas Turmas Recursais:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUSPENSÃO SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso interposto pelo reclamado contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do ato administrativo que suspendeu o pagamento do adicional de insalubridade percebido pelo servidor pública estadual ocupante do cargo de Policial Penal, determinando o restabelecimento do pagamento na folha e condenando o Estado ao pagamento retroativo desde abril/2024, com correção monetária e juros nos termos dos temas 810 e 1170 do STF, bem como às verbas eventualmente descontadas até implementação do adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há uma questão em discussão: (i) definir se é válida a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade com base em laudos técnicos elaborados unilateralmente, sem instauração de processo administrativo que assegurasse contraditório e ampla defesa;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A suspensão de vantagem pecuniária já incorporada à remuneração, ainda que não configure direito adquirido em caráter absoluto, exige prévio processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 138 de Repercussão Geral.

4. Não houve a juntada de quaisquer documentos que comprovasse a instrução processual mínima, o que culminou pela ausência de acesso pleno aos laudos técnicos, em afronta ao art. 5o, LV, da CF/1988.

5.O Mandado de Segurança Coletivo no 1008462-43.2023.8.11.0000, com trânsito em julgado, reconheceu expressamente a nulidade da suspensão do adicional sem contraditório e ampla defesa, determinando a manutenção do pagamento.

6.O entendimento consolidado do STJ no Tema 905 e a EC 113/2021 orientam a aplicação do IPCA-E até 1o/12/2021 e, a partir dessa data, da Taxa SELIC como índice único para correção e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A suspensão de pagamento do adicional de insalubridade exige prévio processo administrativo formal que assegure ao servidor o contraditório e a ampla defesa.

2.A comunicação unilateral e a concessão de prazo reduzido, sem a integral disponibilização dos laudos técnicos, são insuficientes para legitimar o ato administrativo de cessação da vantagem pecuniária.

3.Os débitos retroativos decorrentes da suspensão indevida devem ser atualizados pelo IPCA-E até 1o/12/2021 e, a partir dessa data, pela Taxa SELIC, observados os limites do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; EC no 113/2021; Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 46; Lei Complementar Estadual no 389/2010, arts. 18 e 20; Lei Complementar Estadual no 457/2011, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Tema 138; STJ, Tema 905; TJMT, MS Coletivo no 1008462-43.2023.8.11.0000; N.U 1000694-92.2025.8.11.0001, Rel.: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025.”

(N.U 1003999-84.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FORMAL.
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. (...) O adicional de insalubridade, previsto no art. 20, II, da Lei Complementar Estadual no 389/2010, constitui vantagem pecuniária de natureza remuneratória, incorporada ao patrimônio jurídico do servidor enquanto persistirem as condições insalubres de trabalho.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 594.296/MG (Tema 138 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que a Administração Pública, ao exercer seu poder de autotutela para anular ou revisar atos que geraram efeitos concretos, deve instaurar previamente procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.

A concessão de prazo de cinco dias para manifestação do servidor, após a comunicação da decisão de suspensão do adicional, não supre a exigência de processo administrativo formal, pois não garante a efetiva participação do interessado na formação da decisão administrativa.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo (v.g., N.U 1015526-70.2024.8.11.0000 e N.U 1004612-10.2025.8.11.0000) consolidam a tese de que a suspensão do adicional de insalubridade sem prévio processo administrativo formal configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A controvérsia não versa sobre o mérito técnico do laudo de insalubridade, mas sobre a legalidade do procedimento administrativo adotado, cuja ausência invalida o ato de suspensão do pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública não pode suspender o pagamento do adicional de insalubridade sem prévia instauração de processo administrativo formal que assegure o contraditório e a ampla defesa.

A mera notificação para manifestação do servidor não substitui o devido processo administrativo exigido pela Constituição e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A suspensão unilateral de vantagem pecuniária regularmente percebida configura afronta ao devido processo legal e às garantias constitucionais do servidor público.

(N.U 1066416-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025).

Assim, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios e bem-lançados fundamentos, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual que norteiam este microssistema.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026